Tribunal: TJPA
Processo: 0066368-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066368-77.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: TRANSKURU SERVICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. IPVA. VEÍCULO FURTADO. DISPENSA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

2. Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

3. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0066368-77.2012.8.14.0301)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

TRANSKURU SERVIÇO LTDA
, diante da decisão monocrática de id 12284914, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do IPVA, após o furto do veículo FIAT/UNO MILLE EP, ano modelo 1996, placa JTN 7633.

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão monocrática foi mantida, ante a inexistência de omissão contradição ou obscuridade.

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que deve ser mantida a responsabilidade da Agravada pelo pagamento do tributo, haja vista que não houve pedido de dispensa do IPVA e a comunicação do furto à Secretaria da Fazenda, o que seria essencial para excluir a responsabilidade tributária da Recorrida

Afirma que é comum o contribuinte que teve o veículo furtado registrar apenas o boletim de ocorrência policial comunicando o roubo/furto, o que não é suficiente para que seja dispensado do recolhimento do IPVA, diante da interpretação restritiva das normas tributárias.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

O art. 6º, §1º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a isenção de IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, estabelecendo a necessidade da realização de requerimento perante o Ente Público:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário. §

3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

O Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto".

Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação
.
(grifei)

Como se depreende da leitura dos dispositivos, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique ao Ente Público a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo. O requerimento será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

No caso em exame, os documentos evidenciam que o automóvel Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE EP, Ano do Modelo: 1996, placa JTN 7633 foi furtado em 05/06/1998 e não foi localizado, conforme consta na certidão de não localização emitida em 02.12.2008 pela Delegacia de roubos e furtos de veículos id. 6805020 - Pág. 8.

Além disto, consta nos registros do órgão de trânsito o registro de furto, conforme consta na consulta detalhada do veículo (id. 6805020 - Pág. 1), circunstância que dispensa o requerimento de dispensa do IPVA, a teor do que dispõe o art. 6º, § 4º do
Decreto nº 2.703/2006.

Desta forma, estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SINISTRO DE VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A SEGURADORA DO VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96.
PRESENÇA DO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA AGRAVADA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (3157467, 3157467, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25. Publicado em 2020-06-07) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO –
IPVA – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE
– ARTIGO 163 DA LEI Nº 1.810/1997 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A insurgência recursal diz respeito à responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do Recorrido. Oportuno salientar que o fato gerador do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade de veículo automotor, conforme dispõe o art. 155, III, da Constituição Federal, e não a posse ou domínio sobre ele. Entretanto,
é inconteste que, conforme os preceitos legais, a propriedade de veículo roubado, furtado ou extorquido goza da isenção legal de pagamento desde a data em que ocorreu o fato, até a data de sua devolução ao proprietário. No presente caso, restou comprovado que o veículo foi furtado no ano de 2001, sendo que tal fato foi incluído nos registros do veículo junto ao Recorrente, sendo devida a isenção pleiteada.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJ-MS 08003469620208120036 Inocência, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 04/11/2022, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 08/11/2022) (grifei).

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - VEÍCULO ROUBADO - ISENÇÃO DE IPVA - PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 14.937/03 E NO DECRETO ESTADUAL N. 43.709/2003 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - MERA IRREGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser reconhecida a isenção de IPVA, nos termos do art. 3º, inc. VIII, da Lei n.º 14.937/2003, quando demonstrado o desapossamento do veículo em razão de roubo comunicado à polícia civil ou militar, que possui competência para inserir no sistema os dados relativos ao evento ilícito, seja via ligação telefônica ou lavratura do Boletim de Ocorrência/REDS
. A falta de requerimento administrativo, trata-se de mera irregularidade, não sendo conditio sine qua non para afastar a isenção do IPVA em caso de veículo furtado/roubado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000220974067001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 26/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024